Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-73.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AVCB – Pedido de expedição de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e anulação da multa imposta pelo não cumprimento das exigências administrativas – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o valor da multa – Ausência de pedido expresso de redução do valor da multa – Julgamento 'extra petita', nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Multa

Ementa:
AVCB – Pedido de expedição de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e anulação da multa imposta pelo não cumprimento das exigências administrativas – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o valor da multa – Ausência de pedido expresso de redução do valor da multa – Julgamento 'extra petita', nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Multa aplicada conforme Decreto Estadual no 63.911/2018 em processo administrativo, assegurados o contraditório e ampla defesa – Poder-dever da Administração de fiscalizar e fazer valer as normas legais de segurança civil – Inexistência de irrazoabilidade e desproporcionalidade na multa aplicada – Ação julgada improcedente – Apelação fazendária provida.